Tribunal: STF
Processo: HC 249592
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO DOMICILIAR: AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. NULIDADE DA INSTRUÇÃO: TEMA NÃO DEBATIDO NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 2.12.2024, por Felipe Godoy Cardozo, advogado, em benefício de Juliana Silva Pau Ferro dos Santos, contra decisão pela qual, em sessão virtual de 21.11.2024 a 27.11.2024, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 951.229/MG.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido a paciente presa em flagrante em 9.9.2024 pela apontada prática do delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). 



    Em 12.9.2024, na audiência de custódia, o juízo da 2ª Vara Cível, Criminal e da Infância e da Juventude da comarca de Congonhas converteu a prisão em flagrante em preventiva (fls. 84-86, e-doc. 2).



    Em 17.10.2024, foi indeferido pelo juízo de primeiro grau o pedido de revogação da prisão preventiva da paciente e recebida a denúncia (fls. 160-163, e-doc. 2).



    3. Contra essa decisão impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.0000.24.416361-4/000, denegado pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (e-doc. 3). Esta é a ementa:



    “HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – DISCUSSÃO INCABÍVEL NESTA VIA ESTREITA – CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAFRANTE EM PREVENTIVA – CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR – PACIENTE QUE POSSUI FILHO MENOR DE 12 ANOS – IMPOSSIBILIDADE – EXCEPCIONALIDADE VISLUMBRADA PELA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PENA MÁXIMA COMINADA SUPERIOR A QUATRO ANOS QUALIFICADO – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁREIS PARA RESPONDER O PROCESSO EM LIBERDADE – INVIABILIDADE – APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – NÃO CABIMENTO – CUSTÓDIA CAUTELAR LEGALMENTE AUTORIZADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. - A tese de negativa de autoria é incompatível com a presente ação constitucional, vez que importa em dilação probatória. - Tendo em vista o novo posicionamento do Supremo Tribunal Federal, o simples fato de a paciente possuir filho menor de 12 (doze) anos de idade não importa, automaticamente, na concessão da sua prisão domiciliar, podendo ser o benefício negado em casos considerados excepcionalíssimos. - Tratando-se de faculdade conferida ao Juiz, é imperiosa a análise das demais circunstâncias do caso concreto, visando a proteção dos bens jurídicos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. - Também a pena máxima cominada ao crime em questão autoriza a custódia cautelar. - As condições favoráveis, isoladamente, não são suficientes para justificar uma ordem de soltura. - As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e repressão dos delitos imputados ao paciente, mormente quando presentes outras circunstâncias autorizadoras da cautelar”.



    4. Contra esse acórdão, impetrou-se o Habeas Corpus n. 951.229 no Superior Tribunal de Justiça, denegado, em 9.10.2024, pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro (consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).



    Interposto recurso contra essa decisão, em sessão virtual de 21.11.2024 a 27.11.2024, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 951.229/MG, com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 



    2. Na espécie, trata-se do crime de tráfico de entorpecentes, que culminou na apreensão de cerca de 220g (duzentos e vinte gramas) de cocaína e aproximadamente 8g (oito gramas) de maconha, sendo que a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado de piso a reiteração delitiva da agravante, a qual ‘já fora condenada anteriormente por crime doloso, com sentença transitada em julgado’. 



    3. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 4).



    5. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante argumenta que “a quantidade apreendida com a Paciente dar-se-a entender uma possível aplicação do artigo 33, §4º da LD, bem como, os entorpecentes (quantidade mínima) não sejam repressoras para manter a Paciente em prisão preventiva com filho menor impúbere que é totalmente dependente emocionalmente e financeiramente da Paciente!!!” (sic, fls. 3-4, e-doc. 1).



    Afirma que “a Paciente está na condição de partícipe para infração penal, tendo em vista não ter condições financeiras de ser a verdadeira dona dos entorpecentes apreendidos em sua posse, apenas realizava o transporte” (fl. 5, e-doc. 1).



    Sustenta que “a Paciente não apresenta e não ocasionará nenhum risco para a ordem pública, cabendo ressaltar que é no seio da família, núcleo social de suma importância para a redução da criminalidade, que a Requerente pretende se estabelecer e dar continuidade ao labor diário” (sic, fl. 10, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido: 



    “Ante o exposto, demonstrada a ilegalidade da ordem que mantém a paciente privada de sua liberdade, requer o impetrante a concessão LIMINAR, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor da paciente. Requer, outrossim, seja o presente pedido de habeas corpus julgado procedente ao final, confirmando-se a decisão liminar, bem como, Prisão Albergue Domiciliar (PAD) com uso de tornozeleira eletrônica. Pleiteia também a anulação da audiência de instrução e julgamento, conforme nulidade absoluta devidamente configurada.



    Subsidiariamente, requer seja aplicada qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, de forma preferencial, aquela consistente no comparecimento periódico em Juízo, de forma a privilegiar a última ratio da Lei 12.403/2011: a prisão processual como medida extrema, nos moldes como vem sendo defendido pela doutrina penal e criminológica moderna. Por fim, o suposto crime não fora cometido com uso de violência ou grave ameaça!!!” (sic, fls. 10-11, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. A defesa da paciente pede a revogação da prisão preventiva, e, subsidiariamente, a colocação em prisão domiciliar e, ainda, a anulação da instrução processual, por alegar haver nulidade absoluta.



    7. Em audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, em decisão na qual consignado:



    “Quando da audiência de custódia, a defesa constituída emendou petição de pedido de liberdade provisória, apresentando cópia de identidade de unia criança. BENJAMIN, constando na filiação como sendo filho da indiciada. Posteriormente, veio a conhecimento do Juízo meio de comunicação de possível guardiã da criança. 



    Comunicação feita através do telefone (11) 99493-1334 com a interlocutora identificada corno MAURA. que confirmou residir no endereço: Rua Yayá, 235 - Bairro Jardim Canhena - CEP: 09941445 em Diadema - São Paulo. Confirmado que a criança de nome BENJAMIM se encontra em seus cuidados, neste endereço, e que fora contratada P° JULIANA para dela cuidar, pelo prazo de 15 (quinze) dias, Desconhece qualquer parente de JULIANA e apenas era amiga de sua mãe, então falecida há mais de 4 (quatro) anos. Não soube declinar o endereço onde reside JULIANA. Nada sabe sobre guarda do filho de JULIANA, assegurando que o PAI do infante, que não conhece, reside em RECIFE-PE. 



    Por ora o pedido de liberdade provisória formulado pela defesa deve ser indeferido, porquanto há um conhecimento parcial dos antecedentes criminais de JULIANA apontando condenação em crime doloso. Com isso, no caso de condenação sobrevindo á ação penal. se interposta, implicaria em afastamento do beneficio do tráfico privilegiado. O regime prisional não seria o aberto, logo o encarceramento provisório proposto pelo Ministério Público pode ser avaliado. 



    Quando se analisa o amparo legal se tem que, em tese, o delito cometido pela indiciada é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos e há prova de que JULIANA já fora condenada anteriormente por crime doloso, com sentença transitada em julgado, conforme consta de certidão acostada aos autos. Pelo histórico do que se apura. os indícios de autoria são suficientes e há prova literal da materialidade conforme laudo preliminar de constatação e REDS lavrado quando da condução. 



    Imperioso assegurar que a indiciada se valeu do evento anual do JUBILEU de Bom Jesus de Matosinho onde a cidade recebe urna população flutuante de cerca de 100.000 (cem mil) pessoas cognominadas de 'romeiros’ nas datas de 7 a 14 de setembro. Deslocou-se do Estado de São Paulo com objetivo determinado para a mercancia de substância entorpecente. 



    Não apresenta nenhuma profissão definida e nem ocupação lícita e segundo apurado está em Congonhas desde o final de agosto. Afirmou que o filho estaria com um irmão e negou ter sido presa anteriormente e negou ainda condenação. O endereço onde se encontra o filho não é o mesmo que apresentou comprovação.



    Há total insegurança no sentido de esclarecer efetivamente se a indiciada presa não possa integrar associação criminosa, porquanto andou procurando pessoas que lhe informasse sobre drogas, inclusive com oferta em dinheiro. 



    E certo, portanto, que a conversão da prisão em flagrante é de extrema necessidade, tem caráter de contemporaneidade e de urgência, sendo imprescindível para garantia da ordem pública e assegurar urna boa investigação em busca da verdade real. Não há como admitir medidas cautelares diversas da prisão pela ineficácia e ineficiência em relação ao caso e são poucos os informes indiciários sobre a existência ou não da dependência da apontada criança em relação à indiciada para a concessão de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico como sugerido pela defesa constituída” (fls. 84-86, e-doc. 2).



    8. Ao denegar a ordem no Habeas Corpus n. 1.0000.24.416361-4/000, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, assentou:



    “Inicialmente, no que diz respeito à manutenção da custódia cautelar da paciente, constato que, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o douto magistrado a quo embasou sua decisão nos requisitos autorizadores da manutenção da custódia cautelar, constantes nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, tendo em vista, principalmente, a necessidade de se garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, conforme trechos a seguir transcritos: 



    ‘(...) Por ora o pedido de liberdade provisória formulado pela defesa deve ser indeferido, porquanto há um conhecimento parcial dos antecedentes criminais de J. apontando condenação em crime doloso. Com isso, no caso de condenação sobrevindo à ação penal, se interposta, implicaria em afastamento do benefício do tráfico privilegiado. O regime prisional não seria o aberto, logo o encarceramento provisório proposto pelo Ministério Público pode ser avaliado. 



    Quando se analisa o amparo legal se tem que, em tese, o delito cometido pela indiciada é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos e há prova de que J. já fora condenada anteriormente por crime doloso, com sentença transitada em julgado, conforme consta de certidão acostada aos autos. Pelo histórico do que se apura, os indícios de autoria são suficientes e há prova literal da materialidade conforme laudo preliminar de constatação e REDS lavrado quando da condução. 



    Imperioso assegurar que a indiciada se valeu do evento anual do JUBILEU de Bom Jesus de Matosinho onde a cidade recebe uma população flutuante de cerca de 100.000 (cem mil) pessoas cognominadas de ‘romeiros’ nas datas de 7 a 14 de setembro. Deslocou-se do Estado de São Paulo com objetivo determinado para a mercancia de substância entorpecente. 



    Não apresenta nenhuma profissão definida e nem ocupação lícita e segundo apurado está em Congonhas desde o final de agosto. Afirmou que o filho estaria com um irmão e negou ter sido presa anteriormente e negou ainda condenação. O endereço onde se encontra o filho não é o mesmo que apresentou comprovação. 



    Há total insegurança no sentido de esclarecer efetivamente se a indiciada presa não possa integrar associação criminosa, porquanto andou procurando pessoas que lhe informasse sobre drogas, inclusive com oferta em dinheiro. 



    É certo, portanto, que a conversão da prisão em flagrante é de extrema necessidade, tem caráter de contemporaneidade e de urgência, sendo imprescindível para garantia da ordem pública e assegurar uma boa investigação em busca da verdade real. Não há como admitir medidas cautelares diversas da prisão pela ineficácia e ineficiência em relação ao caso e são poucos os informes indiciários sobre a existência ou não da dependência da apontada criança em relação à indiciada para a concessão de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico como sugerido pela defesa constituída (...)’ (fls. 345/347 – doc. único).



    (...) Destarte, não se pode desconsiderar a gravidade do crime, notadamente, o fato de que supostamente foi apreendida imensa quantidade e variedade de drogas em posse da autuada, a saber, 223g (duzentos e vinte e três gramas) de cocaína e 08,29g (oito gramas e vinte e nove centigramas) de maconha, conforme Exame Preliminares de Drogas (fls. 260/261 e 293/294 – doc. único). Além disso, não há evidências de que a suspeita, de fato, seja indispensável aos cuidados de seu filho menor. Ainda que assim não fosse, o documento de identidade do filho da paciente indica que ele completou 12 (doze) anos recentemente (fl. 338 – doc. único). 



    Isto posto, com base nos documentos apresentados neste feito, não há que se falar em substituição da prisão preventiva pela domiciliar à autuada, uma vez que a situação delineada nos autos claramente se emoldura em uma das situações excepcionalíssimas. 



    Com relação às alegadas condições pessoais favoráveis da paciente, cumpre registrar que não são isoladamente suficientes a justificar uma ordem de soltura, quando presentes outros elementos que demonstram o seu periculim libertatis, como é o caso dos autos” (e-doc. 3). 



    9. Na espécie, pelo que se tem nos autos, além de não atendido o requisito objetivo para a concessão da prisão domiciliar (o filho da paciente é maior de doze anos, nascido em 22.9.2012 - fl. 214, e-doc. 2), foi informado que o adolescente está sob os cuidados de Maura, em Diadema/SP, pelo que não se mostram imprescindíveis os cuidados da paciente (fl. 85, e-doc. 2).



    Para rever a decisão em que determinada a prisão da paciente seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos na origem, afastando as premissas assentadas nas instâncias antecedentes, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. (…) PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III – O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176.246-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. PLEITO DE CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida no HC 143.641/SP, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda relacionadas naquele feito. Estendeu a ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, sendo certa a inaplicabilidade do referido entendimento aos casos de cumprimento de pena definitiva. 2. In casu, i) a paciente cumpre pena definitiva de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06; e ii) o Superior Tribunal de Justiça destacou, conforme concluiu o Tribunal de origem, que ‘não foi constatada situação excepcional que permita flexibilizar a regra disposta no art. 117 da Lei de Execuções Penais – notadamente porque não foi demonstrada situação de desamparo da criança’. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos” (HC n. 179.914-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 14.5.2020). 



    10. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados, conclui-se não comprovada ilegalidade ou teratologia na manutenção da prisão preventiva da paciente. A custódia cautelar foi decretada para garantia da ordem pública, consideradas a quantidade e natureza da droga apreendida (cerca de 220g de cocaína e 8g de maconha), as circunstâncias da prisão (possível tráfico interestadual, tendo a paciente viajado de São Paulo para vender drogas em Minas Gerais), e as condições pessoais, pois a paciente tem histórico de prisão.



    11. Na espécie, não se demonstra tenha a constrição da liberdade contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade da agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa e pelo risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 227.213-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.6.2023). 



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A gravidade em concreto do crime, a periculosidade dos agentes e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 208.846-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.3.2022). 



    12. Quanto à alegação de nulidade da instrução processual, a defesa não demonstrou a nova abertura de prazo para a acusação, e, se ocorrida, a ausência de prazo para a defesa após diligências requisitadas pelo juízo. Ademais, essa tese não foi debatida pelas instâncias antecedentes, pelo que conhecê-la, inauguralmente neste Supremo Tribunal, importaria supressão de instância.



    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora